Tribunal: TJSP
Processo: 7000473-38.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Pleito para cassar a decisão que absolveu o sentenciado da Falta grave. Entorpecentes apreendidos dentro de pacote enviado ao sentenciado por Sedex pela amásia, destinado ao sentenciado. Conduta ficou devidamente comprovada – Agravo provido para cassar a decisão.